Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO NECESSÁRIA PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL. BEM IMÓVEL APRESENTADO DEVE COMPROVAR SER SUFICIENTE E IDÔNEO PARA O LEVANTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu a caução apresentada pelo agravante.
2. O magistrado entendeu que o bem apresentado não apresenta o requisito de idoneidade para levantamento dos valores depositados.
3. É certo que para o levantamento de depósito em dinheiro que possa resultar grave dano ao executado é necessário caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, conforme determina o art. 520, IV, CPC.
4. O laudo realizado de modo unilateral pelo agravante, mesmo que assinado por órgão do Município de Colina do Sul, não tem o condão de confirmar o valor de mercado do imóvel. Ademais, o bem imóvel de alto valor possui baixa liquidez e dependeria de leilão para ser alienado em caso de eventual débito em favor do agravado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.